Tribunal: STF
Processo: RHC 203035
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcelo Duraes Aleixo de Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 660.397/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Depreende-se dos autos que o juiz singular condenou o ora paciente, pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A, inciso I, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 1.º, § 1.º, na forma do art. 2.º, § 2.º, ambos da Lei n. 12.850/2013, à pena de 10 anos e 2 meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e 28 dias-multa, no valor unitário mínimo (fls. 21/40). 
    Na sequência, foram opostos embargos de declaração defensivos, os quais resultaram providos, para reduzir a pena do paciente a 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e 24 dias-multa, no valor unitário mínimo (fls. 43/45). 
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal, na Corte de origem, que negou provimento ao recurso (fls. 55/64). 
    No presente mandamus, a impetrante alega que a fundamentação utilizada, na origem, para ensejar a condenação do paciente pelo tipo de organização criminosa é inidônea. Nesse sentido, afirma que não se concebe uma organização criminosa sem existir um escalonamento hierárquico, não bastando o mero concurso de pessoas, mas sendo necessária uma organização estruturada, hierarquicamente organizada, a comprovar a permanência e a durabilidade, com o fito de cometer vários crimes. Aduz que a conduta do paciente não teve como escopo praticar crimes, de forma indeterminada, reiterada, duradoura, permanente e, ainda, associando-se a uma estrutura organizada, e que tal conduta gerou a prática de um único crime. 
    Sustenta que a pena-base do paciente foi exasperada, sem fundamentação idônea e em quantum desproporcional. Assevera que a reprovabilidade da conduta do paciente é inerente ao tipo penal de roubo. 
    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, seja a ordem concedida para absolver o paciente da imputação do crime previsto no art. 2.º, § 2.º, da Lei n. 12.850/2013, bem como para que seja redimensionada a sua pena-base pelo crime de roubo ao mínimo legal, ou para o mais próximo desse patamar.” (eDOC 1, p. 69)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. 
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)
    Observe-se o teor do acórdão impugnado:
    “[...]
    Para a adequada delimitação da questão, colaciono os excertos seguintes dos títulos judiciais das instâncias ordinárias: 
    "Quanto ao crime previsto na Lei nº 12.850/13, assiste razão ao Ministério Público em seu pleito condenatório, pois a conduta dos acusados não foi episódica ou eventual, ainda que os acusados tenham dito não ter havido planejamento prévio, o que por si só já seria difícil de acreditar. De fato, uma das vítimas ouvidas disse em juízo que um dos acusados exibiu a ela foto sua como forma de intimidação (fl. 84), como forma de dizer que já a conhecia e que demonstra acima de tudo planejamento prévio, não sendo mera coincidência o fato de nem todos os acusados terem ingressado na agência, pois era necessário que alguns ficassem do lado de fora esperando os demais com os malotes de dinheiro para a fuga que se iniciaria. Mais: ficou claro pela dinâmica da ação delituosa que cada um dos acusados tinha sim uma função e todos se conheciam e muito entre si, vendo-se para tanto o quanto informado no relatório existente nos autos (fls. 1108/1157). Presentes assim estão os requisitos constantes da Lei de Crime Organizado, pois há a presença de no mínimo quatro pessoas e estrutura ordenada pela divisão de tarefas observada quando do roubo havido." (fl. 37). 
    "O crime de integrar organização criminosa também está devidamente comprovado pelas provas amealhadas, tendo em vista a sofisticação e o modo pelo qual o crime de roubo foi orquestrado, haja vista a intensa participação de roubadores, no caso, 08 (oito) integrantes, que extrapolaram em muito o singelo concurso de pessoas. Desde o momento em que chegaram ao local, com armas de fogo e tomando os funcionários como reféns, somado ao fato de que houve efetiva distribuição de tarefas de forma muito concatenada, cada grupo responsável por uma área do estabelecimento bancário (alguns com a gerência, outros responsáveis por render os seguranças, outros com os reféns, outros designados a vigiar as pessoas que estavam no térreo da agência e alguns do lado externo do banco, para viabilizar a fuga), não há dúvidas de que existia prévia estabilidade e permanência, suficientes para configurar o crime previsto no art. 2º, da Lei 12.850/2013. É de se ressaltar que a própria informação recebida pelos policiais já indicava a participação de uma organização criminosa, armada e estruturada para a prática de roubo a banco." (fls. 60/61). 
    Como é sabido, "[o] ordenamento jurídico brasileiro, possui mais de uma definição para o que vem a ser uma organização criminosa, dentre elas a Lei n. 12.850/2013, Decreto n. 5.015/2004 (Convenção de Palermo) e Lei n. 12.694/2012. Assim, o conceito de organização criminosa não está atrelado a apenas um dispositivo legal, tendo como traço característico uniforme a reunião de pessoas com a intenção de estabilidade para a prática de crimes" (HC 645.236/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe 13/4/2021). 
    Relativamente ao tipo criminal do art. 2.º, § 2.º, ambos da Lei n. 12.850/2013, "[c]onsidera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional" (Art. 1.º, § 1.º, da Lei n. 12.850/2013). 
    Ora, conquanto o tenham feito de modo sucinto, as instâncias ordinárias explicitaram as razões do seu convencimento de que o agravante e os corréus (mais que quatro pessoas) integravam, de modo estável, organização criminosa complexamente estruturada. 
    Não somente o modus operandi do roubo aponta no sentido da preparação prévia do delito, no bojo de grupo criminoso especializado na prática desse tipo de crime, mas também os policiais receberam informações prévias à ocorrência no sentido de que "uma quadrilha especializada em roubos a bancos e fortemente armada teria como foco um banco na Avenida Nossa Senhora do Sabará, sendo que parte dela ficaria no interior da agência e a outra fora, para fazer a contenção a fim de facilitar a fuga" (fl. 34). 
    Os magistrados singulares apresentaram os motivos de sua convicção no sentido da condenação pelo delito de organização criminosa, não cabendo o exame da suficiência da prova produzida em juízo nesta superior instância e nesta via, que não se compatibiliza com aprofundado reexame dos fatos.
    […]
    A defesa pretende, ainda, que a pena-base imposta ao delito de roubo seja reduzida. 
    Na origem, o cálculo da pena, na primeira etapa da dosimetria, ficou posto nos seguintes termos: 
    "Passo à aplicação das penas, atento ao disposto nos artigos 59 e 60, do Código Penal. Para o crime de roubo, em relação a todos os acusados, fixo a pena inicialmente em 6 anos de reclusão e multa de 15 diárias, no valor unitário mínimo, majorada pois da metade pelas circunstâncias atinentes ao roubo ocorrido, eis no caso dos autos haver circunstâncias que indicam a necessidade de exasperação da pena, dado tratar-se de roubo a banco, a indicar tratar-se de conduta mais gravosa que a habitual quando da prática de roubos, justificando-se, pois, a imposição de fração de aumento de pena, pena de, em não o fazendo, serem equiparadas situações distintas, como seria, v.g., o roubo de um boné e o roubo a banco, que é o caso dos autos, o que, evidentemente, não se concebe." (fl. 38). 
    "Quanto ao crime de roubo circunstanciado, a pena-base de todos os réus foi corretamente estabelecida em metade acima do mínimo legal, haja vista a gravidade diferenciada da conduta. Os réus praticaram o delito em uma agência bancária durante o horário de expediente, próximo ao horário do almoço, fazendo reféns e colocando um número exacerbado de pessoas em risco de morte, o que não pode deixar de ser valorado." (fl. 62) 
    […]
    Na hipótese, a pena-base do roubo tentado foi exasperada com fundamento em dados concretos dos autos, que desbordam do ordinário do tipo: o agravante e corréus fortemente armados, com planejamento prévio e divisão de tarefas (cada grupo responsável por uma área do estabelecimento bancário, alguns com a gerência, outros responsáveis por render os seguranças, outros com os reféns, outros designados a vigiar as pessoas que estavam no térreo da agência e alguns do lado externo do banco, para viabilizar a fuga), assaltaram agência bancária em horário de expediente e de grande movimentação, fazendo reféns e colocando número exacerbado de pessoas em risco de morte”. (eDOC 1, p. 110)
    Conforme se vê, os autos revelam que o recorrente integra organização criminosa especializada em roubos a banco, com práticas “que extrapolaram em muito o singelo concurso de pessoas. Desde o momento em que chegaram ao local, com armas de fogo e tomando os funcionários como reféns, somado ao fato de que houve efetiva distribuição de tarefas de forma muito concatenada, cada grupo responsável por uma área do estabelecimento bancário (alguns com a gerência, outros responsáveis por render os seguranças, outros com os reféns, outros designados a vigiar as pessoas que estavam no térreo da agência e alguns do lado externo do banco, para viabilizar a fuga), não há dúvidas de que existia prévia estabilidade e permanência, suficientes para configurar o crime previsto no art. 2º, da Lei 12.850/2013.”
    Desse modo, não se sustenta a tese de que não está configurado o crime previsto na Lei 12.850/2013.
    Quanto à dosimetria, o pedido segue a mesma sorte. O recorrente e os “corréus fortemente armados, com planejamento prévio e divisão de tarefas (cada grupo responsável por uma área do estabelecimento bancário, alguns com a gerência, outros responsáveis por render os seguranças, outros com os reféns, outros designados a vigiar as pessoas que estavam no térreo da agência e alguns do lado externo do banco, para viabilizar a fuga), assaltaram agência bancária em horário de expediente e de grande movimentação, fazendo reféns e colocando número exacerbado de pessoas em risco de morte.”
    As particularidades do crime praticado autorizam a majoração da pena, razão por que não vislumbro flagrante ilegalidade a reclamar o provimento do recurso.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente